Tribunal: CARF
Processo: 10314.720047/2020-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO GUILHERME DEROULEDE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.720047/2020-65
ACÓRDÃO
3301-014.390 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DTC TRADING EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 29/02/2016, 29/03/2016, 11/05/2016, 25/05/2016,
30/06/2016,
25/07/2016,
17/08/2016,
21/09/2016,
21/10/2016,
17/11/2016, 19/12/2016, 17/01/2017
SÚMULA CARF No 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
LANÇAMENTO.
NULIDADE
DO
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO.
INOCORRÊNCIA.
O prazo para autoridade fiscal concluir o procedimento fiscal pode ser
prorrogado sucessivamente com qualquer ato escrito que indique o
prosseguimento dos trabalhos. Não há que se falar em nulidade do
procedimento fiscal em razão de extrapolar o prazo de 120 dias.
EFD-ICMS/IPI. INFORMAÇÕES INCORRETAS. MULTA REGULAMENTAR. ART.
12, II, DA LEI 8.218/91, ALTERADO PELA LEI No 13.670/2018.
A partir da vigência da Lei no 12.783, de 11 de janeiro de 2013, a
apresentação de Escrituração Fiscal Digital-EFD do ICMS/IPI com
informações incorretas acarreta a multa prevista no art. 12 da Lei no 8.218,
de 1991, alterada pela Lei no 13.670, de 2018, não mais sendo aplicável o
art. 57, III, da MP no 2.158-35, de 1991, com a redação dada pela referida
Lei no 12.783, de 2013.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar as
preliminares arguidas e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3301-
Fl. 5339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.390 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720047/2020-65
2
014.389, de 11 de fevereiro de 2025, prolatado no julgamento do processo 10314.720046/2020-
11, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aniello Miranda Aufiero
Junior, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Bruno Minoru Takii, Rachel
Freixo Chaves, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se o presente caso de aplicação de multa por prestação de informações
inexatas, incompletas ou omitidas na Escrituração Fiscal Digital da Contribuição (EFD) das
Contribuições PIS/Pasep e Cofins - Auto de Infração de fls. 5219/5224, no valor de R$
2.227.746,17.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos no
relatório do acórdão recorrido.
A DRJ julgou a Impugnação parcialmente procedente, cancelando as multas
referentes aos períodos em que o cálculo foi realizado com base no art. 57, III, da MP no 2.158-
35/2001, conforme Acórdão no 104-004.039.
Irresignada, a Recorrente apresentou o seu Recurso Voluntário, aduzindo
argumentos semelhantes àqueles já trazidos em sua Impugnação.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O presente recurso é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar
este efeito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1.364/2023, a
qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais-
RICARF.
Fl. 5340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.390 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720047/2020-65
3
De partida, faz-se relevante pontuar que este Colegiado não pode conhecer de
razões recursais que pretendam afastar normas em vigor com base em princípios
e normas constitucionais, conforme entendimento cristalizado na Súmula CARF no
02, a seguir transcrita:

Súmula CARF no 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Feitas essas considerações iniciais, passo à análise dos demais pontos recursais.

Preliminares
Nulidade do procedimento fiscal. Duração superior a 120 dias.
Sustenta a Recorrente que o procedimento de fiscalização padeceria de vício de
nulidade, pois, em resumo, o prazo de 120 dias, previsto no artigo 11, inciso I, da
Portaria RFB no 6.478/2017, teria sido ultrapassado.
Ao se analisar o dispositivo legal em que embasaria a sua alegação, vê-se que se
trata de prazo interna corporis, destinado exclusivamente ao controle
administrativo das atividades exercidas pelos Auditores Fiscais da Receita Federal
(por esse motivo, veiculado por meio de Portaria), podendo gerar
questionamentos de natureza funcional, mas não a nulidade do procedimento
administrativo.
Ademais, ao se verificar o texto da norma jurídica em questão, vê-se, primeiro,
que ele é prorrogável sempre que necessário à efetiva conclusão do
procedimento fiscal e, depois, que inexiste qualquer previsão que a sua
extrapolação levaria à nulidade do ato:

Art. 11. Os procedimentos fiscais deverão ser executados nos seguintes prazos:
I - 120 (cento e vinte) dias, no caso de procedimento de fiscalização; e II - 60
(sessenta) dias, no caso de procedimento fiscal de diligência.
§ 1o Os prazos de que trata o caput poderão ser prorrogados até a efetiva
conclusão do procedimento fiscal e serão contínuos, excluindo-se da sua contagem
o dia do início e incluindo-se o do vencimento, conforme os termos do art. 5o do
Decreto no 70.235, de 1972.

Desta forma, vê-se essa preliminar deve ser rejeitada.

Período não compreendido no TDPF.
Fl. 5341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.390 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720047/2020-65
4
A Recorrente aduz que o Auto de Infração deve ser parcialmente cancelado, isto
porque o TDPF indicava fiscalização limitada às competências do ano-calendário
de 2016 e, ainda assim, foi exigida multa regulamentar, no valor de R$
103.737,23, referente à competência de 01/2017.
Ao se analisar os autos, vê-se que a Recorrente está equivocada em sua análise,
isto porque a multa em questão tem como data do fato gerador 17/01/2017 –
que é a data da transmissão da EFD ICMS/IPI original –, mas se refere à
competência de 12/2016, conforme é possível verificar na planilha apresentada
no TVF:

E restando comprovado que a Recorrente se equivocou em sua premissa, também
rejeito essa preliminar.

Mérito
Aplicação da multa regulamentar por incorreção de informações no SPED a
partir de 30/05/2018
A Recorrente alega que, com início da vigência do artigo 4o da Lei no 13.670/2018,
que alterou o artigo 11, §§ 3o e 4o e 12, inciso II, § único, inciso II, da Lei no
8.218/91, a mera incorreção de informações trazidas no SPED não resultaria na
aplicação de multa regulamentar, conforme é possível identificar no trecho
extraído de sua peça recursal:

“(...) Assim, mesmo que acertadamente tenha a r. turma entendido pela
procedência em parte da Impugnação, esta decisão merece reforma tendo em vista
que a previsão dos artigos 11 e 12 da Lei no 8.212/91, apontados pelo fiscal com
base para a imposição de penalidade não cominam penalidade por mero erro
formal cometido pela Recorrente no preenchimento das declarações.”
“ (...)Contudo, como o artigo 106, inc. II, “c”, do CTN, estabelece que a lei nova
deve prevalecer sobre a antiga para ato ou fato pretérito não definitivamente
julgado, desde que comine penalidade menos severa, também apontou a
aplicação, de forma alternativa, da multa prevista no artigo 11, §§ 3o e 4o e 12,
inciso II, § único, inciso II, da Lei no 8.218/91, com redação dada pelo art. 4o da Lei
no 13.670/18, ou seja, multa equivalente a 5% sobre o valor das operações,
limitada a 1% da receita bruta no período, com redução de 75% em razão de
retificação durante o curso do procedimento fiscal.

Fl. 5342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.390 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720047/2020-65
5
Contudo, equivoca-se a Recorrente, isto porque a multa por prestação de
informações incorretas na escrituração eletrônica, tem previsão expressa no
artigo 12, inciso II, da Lei no 8.218/91, conforme destacado a seguir:

Art. 12 - A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a imposição
das seguintes penalidades:
(...)II - multa equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da operação
correspondente, limitada a 1% (um por cento) do valor da receita bruta da pessoa
jurídica no período a que se refere a escrituração, aos que omitirem ou prestarem
incorretamente as informações referentes aos registros e respectivos arquivos; e
(Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018)

Observe-se que a norma em questão não difere se o erro foi meramente formal,
ou se está relacionado à fiscalização de outra Administração Tributária, bastando
à sua incidência que as informações trazidas na escrituração eletrônica estejam
incorretas.
Portanto, por haver previsão legal expressa e, ainda, por não haver previsão legal
para o afastamento ou redução com base nas alegações trazidas pela Recorrente,
entendo que a multa regulamentar deve ser mantida.

Diante do exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, para afastar as
preliminares e, no mérito, negar provimento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de afastar as preliminares
arguidas e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente Redator

Fl. 5343
DF CARF MF
Original